Tribunal: TJES
Processo: 0024206-08.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024206-08.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: MARCOS ANTONIO FERNANDES RODRIGUES DA COSTA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Em relação ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando,
“após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente,
redução da capacidade de trabalho
e nexo de causalidade entre ambos.

In casu
, o laudo pericial concluiu que, apesar de o recorrido ter sofrido, em acidente de trabalho, imputação parcial do primeiro dedo e total do segundo dedo do pé esquerdo, não há, efetivamente, redução da capacidade laborativa, como subsegue:

“
O Autor foi vítima de acidente de trabalho com amputação traumática parcial (falange distal) do hálux esquerdo e amputação total do segundo pododáctilo esquerdo.

A lesão foi restrita aos dedos, apresentando cotos totalmente cicatrizados, com forca muscular mantida, articulação do tornozelo preservada, e apesar da marcha claudicante não foi observado desequilíbrio da mesma.
Considerados todos esses aspectos conclui-se que houve uma pequena perda funcional do pé, em torno de 15%,
porém sem provocar redução da capacidade laborativa
.

Considerando a natureza das lesões e das perdas das falanges referidas, as mesmas não se enquadram no Anexo III do Decreto 3.048199; Decreto este que rege a concessâo do auxílio acidente.
”

Em resposta aos quesitos das partes, ainda salientou a
expert
nomeada:

“
3. Considerando que, ao longo de toda a sua vida laboral o periciando exerceu trabalhos braçais (mecânica, torno e solda), o perito sabe informar se a sua lesão incapacitante hoje lhe prejudica no exercício destas funções? Se sim, explique o porque.

Resposta:
O autor está apto ao trabalho pois apresenta os cotos de amputação completamente cicatrizados, mantém os movimentos do tornozelo preservados, possui forca mantida no pé lesionado e não há hipotrofia muscular. Embora apresente um comprometimento discreto na marcha não foi observado desequilíbrio nem dor ao deambular
. A única ressalva a ser feita é que caso seja necessário o uso de calçado de segurança, que este seja adaptado e confortável para o autor, devendo evitar biqueira de aço.

4. Considerando a lesão e amputação dos dedos do periciando, o exercício hoje de atividades braçais, que demandam esforço físico e vício postural, pode levar a urna sobrecarga nos outros membros do corpo do periciando?

Resposta: Não.

5. Com a lesão, o autor necessita fazer mais esforço para exercer as tarefas e funções (braçais) que anteriormente exercia?

Resposta: A Perita concorda com o laudo do colega perito Dr. Alceu de Oliveira Falcão, concluindo que a perda funcional do pé acidentado é de 15%, e tal redução embora exija maior esforço para determinadas atividades, não se configuram como incapacitantes para as funções/profissões exercidas anteriormente.”

Nesse caso, o julgamento de improcedência da ação se impõe, pois, embora tenha o apelado sofrido, com o acidente, perda funcional sensível do pé acidentado, a capacidade plena para a função habitualmente exercida fora devidamente atestada.

Seguindo o mesmo entendimento, a jurisprudência do STJ e desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. INCIDÊNCIA IMEDIATA. NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. Não há no recurso qualquer argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada quanto à concessão do benefício previdenciário, a qual, frise-se, está de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que, para fazer jus ao auxílio-acidente, é necessário que o segurado preencha os requisitos previstos no art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91, quais sejam: nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, deficiência auditiva e redução ou
perda da capacidade laborativa
.
2. [...] (AgRg no REsp 1258146/SP, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 15/03/2013)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Considerando que em face da decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia não houve interposição de recurso, é evidente a preclusão da matéria, que não pode ser reavivada em sede de apelação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2) Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91, conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
3) É imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 4) A despeito da incapacidade parcial e definitiva para a função que habitualmente exercia, foi atestada a possibilidade de exercer outras atividades laborativas, razão pela qual não há que se falar em incapacidade permanente para o trabalho e, por conseguinte, em aposentadoria por invalidez.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151428810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar improcedente a pretensão autoral.

Com a inversão dos ônus sucumbenciais, fica o recorrido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de 12% sobre o valor da causa, nos termos do §2° do art. 85 do CPC. Sua exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (§3° do art. 98 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Faz-se imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.

2)
É imperioso o julgamento de improcedência da ação acidentária na hipótese em que, embora constatada a perda funcional sensível com o acidente de trabalho, a capacidade plena para a função habitualmente exercida tenha sido atestada.

3
)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.